Tribunal: TJES
Processo: 0000357-93.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-93.2020.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN GOMES FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
- PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
RE
CONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS
PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal.

2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas.

3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova.

4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000357-93.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN GOMES FLORENCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO COELHO MARINS - ES24014-A

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAN GOMES FLORÊNCIO em face da r. Sentença proferida à fls. 212/217 proferida pelo MM º Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões à fls. 225/269, o apelante pleiteia a sua absolvição, sustentando a invalidade da prova colhida por meio do reconhecimento pessoal e a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal.

Por fim, pleiteia que o Réu responda em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

Inicialmente, o magistrado ao sentenciar deixou de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade porque entendeu que ainda estavam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Além disso, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução do processo, a manutenção na prisão é medida que se impõe por ser um dos efeitos da condenação, como se vê da jurisprudência pacificada nesta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ROUBO QUALIFICADO PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA MÉRITO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA - INVIABILIDADE TEORIA DA AMOTIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DESCABIMENTO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA EM SEDE DE SENTENÇA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU INOPORTUNIDADE APELO IMPROVIDO. Preliminar direito de recorrer em liberdade: 1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013). 2. PRELIMINAR REJEITADA . Mérito: [...] (TJ-ES - APR: 00235181220198080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 15/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2021
)

Posto isso, mantém-se a prisão preventiva do Apelante.

Quanto ao pleito absolutório, cumpre destacar o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Consta na peca informativa que no dia 20 de abril de 2020, por volta das 21h:00min., na Av. Governador Carlos Lindemberg, n° 1125, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado, juntamente com outro indivíduo chegou ao local do fato em uma motocicleta Honda CG preta com a placa dobrada e anunciou o assalto as vítimas João Filipe Araújo da Silva, Weverthon Martins Adão e Paulo Victor Araújo da Silva.

Após o anúncio do assalto, o denunciado, juntamente com outro individuo, subtraiu para S1 OS aparelhos celulares das vitrinas mediante grave ameaça, pois portavam arma de fogo, que proveniente seria um revólver. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, essa ficou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado a fls. 06/07; pelo Auto de Apreensão a fl. 62; auto de restituição e entrega a fl. 64; relatório de investigação a fls. 65/68; representação pela prisão preventiva e mandado de busca e apreensão formulada pela autoridade policial a fls. 69/71 e pelo relatório final de inquérito policial a fl. 72.

Quanto à autoria do crime, a defesa alega que essa não foi comprovada em virtude da invalidade da prova colhida por meio do reconhecimento pessoal, bem como pela insuficiência probatória.

Nesse contexto, faz-se necessário observar, primeiramente, a forma pela qual o reconhecimento pessoal foi realizado.

A vítima relata em juízo (mídia anexa), que o reconhecimento ocorreu por meio de fotografias, onde foram mostradas algumas fotos e dentre elas estava a do acusado.

Observa-se, dessa forma, que as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal dos agentes, em principio, sem a observância das formalidades inserta no art. 226 do CPP.

Nesse aspecto, deve-se rememorar que as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva mesmo sem se valer do reconhecimento realizado pela vítima, isso porque a senhora Edileni Menigusse Almeida declarou a fls. 61, que adquiriu o telefone, um dos objetos do roubo, diretamente pelo Apelante, pagando-lhe o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), vejamos:

[...] em data que não se recorda, podendo afirmar apenas ter sido meses atrás, estava conversando com seu colega WILLIAN GOMES FLORENCTO e o perguntou se ele sabia de alguém que tivesse um aparelho de telefone celular para vender; QUE WILLIAN respondeu que possuía um e que estava disposto a vendê-lo pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais); QUE interessada, pediu para ver o objeto e decidiu comprá-lo; QUE apesar do aparelho estar sem caixa e carregador no desconfiou que pudesse ser de origem ilícita [...]

Além disso, ressalta-se que houve o reconhecimento em juízo (mídia anexa), no qual as vítimas João Filipe Araújo da Silva e Weverton Martins Adão reconheceram, de forma uníssona, o acusado com o responsável do delito descrito.

Dessa forma, verifica-se estar cristalina a autoria do acusado na incurso da conduta delitiva prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Prosseguindo, no que concerne à dosimetria, o Apelante pleiteia para que pena-base seja fixada no mínimo legal.

Nesse sentido, o Juiz em primeiro grau exasperou a pena em 6 (seis) meses na primeira fase da dosimetria, em virtude das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime. Vejamos:

[...] Grau de culpabilidade dentro da normalidade; os antecedentes não foram informados; personalidade e conduta social não informados aos autos; o motivo é a obtenção de lucro fácil, bem como a perda patrimonial das vítimas, consequência inerente a este delito;
circunstâncias

reprováveis, pois o acusado juntamente com outro elemento não identificado, assaltou as vítimas, com o emprego de grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo;

consequências

negativas, pois tal delito gera grande abalo emocional as vítimas;
o comportamento das vítima
s
em nada contribuiu para a ocorrência do delito; a situação financeira do acusado não foi informada. [...]

No entanto, nota-se que as circunstâncias do crime foram justificadas de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. Além disso, a pena será aumentada em virtude da utilização da arma de fogo, razão pela qual não deve ser exasperada nessa fase da dosimetria, visto que incorreria em
bis in idem
.

Da mesma forma, as consequências do crime também devem ser neutralizadas, uma vez que não há provas nos autos que indiquem tal abalo emocional sofrido pelas vítimas.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para o seu mínimo legal de
4 (quatro) anos
.

Na segunda fase da dosimetria inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, estão presentes a causa de aumento referente ao concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II), bem como pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I). No entanto, a majoração nesta fase só comporta a aplicação de uma das causas de aumento, no caso, a de maior fração, que no caso é a causa de aumento referente ao emprego de arma, tudo conforme disciplina do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal. Portanto, acertada a sentença neste ponto.

Nesse sentindo, majora-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

Inexistem causas de diminuição.

Posto isso, fixa-se a pena final definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a fração de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, fixa-se o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, sendo incabíveis os benefícios da substituição para pena restritiva de direitos e
sursis
, previstos nos arts. 44 e 77 do mesmo Código.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, apenas para redimensionar a pena do recorrente para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a fração de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)